Tribunal: TJMT
Processo: 1026300-93.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026300-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA ZANDER - CPF: 912.110.509-04 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
E QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS
.
PRELIMINAR
REJEITADA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇO FUNERÁRIO. SUSPENSÃO UNILATERAL DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. NEGATIVA DECOBERTURA EM GRANDE MOMENTO DE DOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROV
IDO.

1.
Quando a
sentença

an
alisa
as
provas

constantes

nos
autos e
apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há
que se
falar

em

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.
Preliminar

rejeitada
.

2.
Os

contratos
de
adesão
de
assistência

funerária

possuem

renovação

automática
a
partir
do
vencimento
do
prazo

inicial
de
vigência
e a
rescisão
unilateral
depende
de
prova

inequívoca
da
prévia

notificação
.
Independentemente
de o
consumidor

estar

inadimplente
,
a

instituição

deve

notificá
-lo
expr
essamente

para

resilição
do
contrato
.
Inexistindo

provas
da
notificação
do
consumidor
, é
indevido
o
cancelamento

ou

suspensão
de
cobertura
e a
recusa

da empresa

caracteriza

conduta

ilícita
.

3.
A

recu
sa

indevida
de
cobertura
do
serviço

funerário

contratado

pelo

consumidor
,
em

momento
de
dor
,
sofrimento
e
vulnerabilidade
,
em

razão
da
perda
de
ente querido
,
é suficiente para
gera
r

dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satis
fazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição da conduta ilícita
.Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
completa

falta
de
assistência
,
ocorrida

indevidamente
e
em

momento
de
grande

vulnerabilidade
da
consumidora
,
a

indenização

fixada

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1026300-93.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA ZANDER

Recorrido
:
PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA ZANDER

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante

decorrente
da
recusa

na

prestação
de
serviços

funerários
e
hom
enagens

póstumas
pela
parte

reclamada
,
porquanto

estava

inadimplente

quando

solicitou

os

serviços
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em breve
resumo
,
arguiu

cerceamento
de
defesa

em

razão
da
não

aná
lise
das
provas
e, no
mérito
,
sustentou
que a
negativa
de
cobertura
dos
serviços

funerários

gerou

dano
moral.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
da
sentença
.

Nos
termos
do que
preconiza
o art. 93,
inciso
IX, da
Constituição
da República, o
juízo
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

apresentaras

razões

jurídicas
e
fáticas
do
seu

convencimento
.

Referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal
. To
davia
, o
julgador

não
é
obrigado

a

aplicar
o
direito

conforme
a
pretensão
das partes, mas sim de
acordo
com
os

ditames
da Lei e o
seu
livre
convencimento
, que
deve
ser
justificadamente

demonstrado

em

suas

razões
de
decidir
.

Nesse
sentido
é que se
posiciona
a
jurisprudência
da Corte Superior
:

(.
..) 2. "De
acordo
com o
entendimento

jurisprudencial

remansoso

neste
Superior Tribunal de Justiça,
os

julgadores

não

estão

obrigados
a responder
todas
as
questões
e
teses

deduzidas

em

juízo
,
sendo

suficiente
que
exponham

os

fundamentos
que
embasam
a
decisã
o
" (
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relator
Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado

em
17/12/2015,
DJe
2/2/2016). (...) 7.
Agravo
regimental
desprovido
. (
AgRg
no
REsp
n. 1.796.941/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro
,
Sexta

Turma
,
julgado

em
23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONTRATO DE TRABALHO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.02
2 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANO AO ERÁRIO. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
V - O Tribunal de
origem

dirimiu
,
fundamentadamente
, as
questões
que
lhe

foram

submetidas
,
apreciando

integralmente
a
co
ntrovérsia

travada

nos
autos,
em
que
pese

em

sentido

diverso
da
pretensão
do
recorrente
, o que
não

significa
,
necessariamente
,
ausência
de
prestação

jurisdicional
.
VI - O
julgador

não
se
encontra

obrigado
a responder
todas
as
questões

suscitadas

pelas
part
es
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
proferir
a
decisão
. A
prescrição

trazida

pelo
art. 489 do CPC/2015
veio

confirmar
a
jurisprudência

já

sedimentada

pelo
Superior Tribunal de Justiça, e é
dever
do
julgador

apenas

enfrentar
as
questões

cap
azes
de
infirmar
a
conclusão

adotada

na

decisão

recorrida
. (
EDcl
no MS n. 21.315/DF, Rel.
Ministra
Diva
Malerbi
(
Desembargadora

convocada
TRF 3ª
Região
),
Primeira

Seção
,
julgado

em
8/6/2016,
DJe
15/6/2016). (...) XVI -
Agravo

interno

improvido
. (
AgInt
no
A
REsp
n. 1.634.087/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
19/10/2020,
DJe
de 22/10/2020.)

No
caso
dos autos, nota-se que a
sentença

foi

devidamente

fundamentada

pelo

juízo

a quo
, com
a

análise
das
provas

encartadas
e
expo
sição das

suas

r
azões
para o
não

acolhimento
da
pretensão

autoral
.

Dessa forma,
rejeito
a
preliminar
arguida
.

Suspensão

automática
de
direitos
do
consumidor

nos

contratos
de
adesão
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Além

disso
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumi
dores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14, CDC).

E
m
se
tratando
de
contrato

de consumo e
de
adesão,
as
cláusulas
que "
e
stabeleçam

obrigações

consideradas

iníquas
,
abusivas
, que
coloquem
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada
,
ou

sejam

incompatíveis
com a boa-
fé

ou

a

eqüidade
"
são

nulas
de pleno
direito
(art. 51,
inciso
IV, do CDC).

A
demais
, é
pacífico
e
não

existem

dúvid
as

quanto
à
abusividade
das
cláusulas
que
, nesses casos,

preveem
o
cancelamento

ou
a
suspensão

automática
de
cobertura

sem
que
haja
aviso
prévio

ao

consumidor

acerca

do
débito
. D
estarte
, o
simples
atraso
no
pagamento
da
mensalidade

não

implica

na

automática

suspensão

ou

cancelamento
do
contrato
,
sendo

necessária
, para tanto,
a

interpelação
do
contratante
,
comunicando
-o dos
referidos

efeitos
.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. RECUSA. FALTA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDA
DE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DA AVENÇA PELA SEGURADORA. INTERPELAÇÃO. SEGURADO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De
acordo
com a
jurisprudência

iterativa
do Superior Tribunal de Justiça, "
O
mero

atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro

não

importa

em

desfazimento

automático
do
contrato
, para o que se
exige
,
ao

menos
, a
prévia

constituição

em
mora do
contratante
pela
seguradora
,
mediante

interpelação
" (
REsp
n. 316.552/SP, Rel. Min.
Aldir
Passarinho Júnior, DJ 12/4/2004). 2.
Agravo

regimental a que se
nega

provimento
" (
AgRg
no
AREsp
539.124/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
06/11/2014,
DJe
14/11/2014)

Dessa forma,
inexistindo

evidências
de que a
parte

reclamante

foi

previamente

notificada
da
rescisã
o

contratual
, para
todos

os

efeitos

jurídicos
, o
contrato

ainda
continua
vigente
e a recusa da cobertura configura ato ilícito.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

e
ssenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequa
da

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subj
etiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
re
velada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

s
ofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

e
m
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
caso
dos autos,
deve
ser
observado
que a
conduta
da
parte

reclamada

em

recusar

indevidamente
a
cobertura
do
serviço

funerário

contratado
pela
consumidora
,
pelo
qual
pagou

durante

muitos

anos
,
e
colocá-la

em

situação

vexatória
,
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
ger
a

o
direito
à
indenização

por

danos

morais
.
Com efeito, em momento de grande dor, sofrimento e vulnerabilidade, decorrente da perda de seu pai, a reclamante precisou recorrer a familiares e à Prefeitura Municipal para auxiliá-la financeiramente nas despesas funerárias
, sendo
subm
etida a um vexame totalmente desnecessário e ilegal.

A
propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA - INADIMPLÊNCIA - CANCELAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - DEFEITOS RELATIVOS À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1.
Mostra -se abusiva a cláusula que prevê o cancelamento

automático
do
contrato

assistencial

decorrente
da
inadimplência
,
sem
a
p
révia

notificação
do
consumidor
. 2.A
má

prestação
de
serviços

funerários
que
expõe
o
contratante
à
situação

vexatória

perante

familiares
, amigos, e
diante
da
sociedade
,
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
, e
acarretam

direito
à
indenização

por

danos

morais
. 3. O valor da
indenização

por

dano
moral
deve
ser
fixado

examinando
-se as
peculiaridades
de
cada

caso
e,
em
especial, a
gravidade
da
lesão
, a
intensidade
da culpa do
agente
, a
condição

socioeconômica
das partes e a
participação
de
cada
um
nos

fato
s
que
originaram
o
dano
a ser
ressarcido
, de
tal
forma que
assegure

ao

ofendido

satisfação

adequada

ao

seu

sofrimento
,
sem
o
seu

enriquecimento

imotivado
, e cause no
agente

impacto

suficiente
para
evitar
novo e
igual

atentado
.” (TJMG, RAC n. 10702150826817
001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 12.09.2019 -
negritei
)

“
Consumidor
e processual.
Prestação
de
serviços

funerários
.
Ação
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.
Sentença
de
parcial

procedência
.
Pretensão
à
parcial

reforma

manifestada

pelas
partes.
(...) A
suspensão
do
contrato

por

inadimplência
(no
caso
,
uma

única

parcela
)
deve ser precedida de notificação do devedor para pagamento
.
Aplicação

por
analogia do
artigo
763 do Código Civil e
Súmula
n. 616, do Superior Tribunal de Justiça. Dano material q
ue
deve
ser
limitado
,
por
analogia,
ao
que
ficou

estabelecido
no
contrato
para a
hipótese

na
qual a
ré

ficou

impedida
de
atender
.
Situação

vivenciada

pelo

autor
que,
após
o
óbito
de
sua

filha
,
não

teve
a
prestação
do
serviço

pelo
qual
pagou

durante

muitos

anos
, que
não

pode
ser
classificada

como

mero

aborrecimento
,
gerando
, sim,
dano
moral. Quantum
indenizatório

arbitrado

em
R$
10.000,00
(
dez
mil reais), valor
razoável
e
adequado

às

particularidades
do
caso

concreto
.
Sucumbência

recíproca
e
em

medidas

análo
gas
.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP, RAC n. 1000612-78.2021.8.26.0132, 35ª
Câm
. de
Direito
Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j. 12.01.2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SE
RVIÇO FUNERÁRIO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – CLÁUSULA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DEVER DE OBSERVÂNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em
existind
o

cláusula

abusiva
que
restringe

direitos

fundamentais
do
contrato

ou

equilíbrio
das partes,
deve
ser a
mesma

declarada

nula
. No
contrato
de
assistência

funerária

além
da
relação
de
consumo
,
enseja
o
contrato

típico
de
adesão
,
devendo
o
consumidor
ser
noti
ficado

previamente
da mora
contratual
,
caracterizando

abusividade

sua

suspensão
de forma
automática
. In
casu
,
há

nexo
de
causalidade
entre a
conduta
da
apelante

em

recusar

indevidamente
a
cobertura
do
serviço

funerário

contratado
e o
resultado

suportado
pe
la
beneficiária
, que
em

momento
de
dor
,
sofrimento
e
vulnerabilidade
,
diante
da
perda
do
seu

filho
,
precisou

recorrer
a amigos
próximos
para
auxiliá
-la
financeiramente

nas

despesas

funerárias
,
quando

esperava
a
segurança
de um
contrato
de
assistência
. O
ar
bitramento
do valor da
indenização

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os

aspectos
do
caso
, sempre com
bom
senso,
moderação
e
razoabilidade
,
atentando
-se à
proporcionalidade
com
relação

ao

grau
de culpa,
extensão e repercussão dos danos e à capacidade

econômica
das partes.
Constatada
a
desproporcionalidade
do quantum
fixado a título de dano moral, considerando as particularidades do pleito
e dos
fatos

assentados
,
impõe
-
se a

sua

minoração

frente

aos

princípios
da
moderação
e
razoabilidade
.
(N.U 0000120-77.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
14/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurispr
udência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridade
s
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

vio
lação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julg
ado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do cas
o concreto, mormente
a

completa

falta
de
assistência
,
ocorrida

indevidamente
e
em

momento
de
grande

vulnerabilidade
da
consumidora
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 5.000,00
,
que certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1001139-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023
; N.U 1062442-33.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023
)
.

Dispositivo
.

Posto
isso,
conheço
do recurso
inominado

interposto
e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na reclamação para
condenar
a parte reclamada apagar à parte reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a
título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros d
e
mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
Ag
Int
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Mar
ques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024